Tribunal: STF
Processo: Rcl 106
Classe: Rcl
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-27
Data de publicação: 1979-06-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONTINENCIA. COMPETÊNCIA DO MESMO JUIZ PARA O
PROCESSO E JULGAMENTO DE VARIOS PROCESSOS, NOS TERMOS DO ART. 77,
II, DO CPP, O QUE, POREM, NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE NA AVOCAÇÃO DE
TODOS OS QUE POSSAM EXISTIR, NEM NA REUNIÃO DOS PROCESSOS (ART. 80
DO CPP). RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.